Tribunal: TJES
Processo: 0013837-08.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013837-08.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHIRLEY GOMES BECKMAN e outros

APELADO: ISADORA NORBIM DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR. DANO MORAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PENSIONAMENTO E DANOS ESTÉTICOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Shirley Gomes Beckman e Isadora Norbim De Oliveira contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão da autora, condenando a ré ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) por danos morais, além da repartição das custas e honorários advocatícios. A autora requer majoração do valor dos danos morais, reconhecimento do dano estético e concessão de pensionamento por invalidez parcial. A ré sustenta ausência de culpa, má-fé da autora e impugnação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A majoração da indenização por danos morais devida à autora.

2. O reconhecimento de dano estético e a concessão de pensionamento à autora em decorrência de suposta incapacidade laboral.

3. A determinação dos juros de mora a partir do evento danoso.

4. A revisão da responsabilidade atribuída à ré pela colisão traseira e alegada má-fé da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A culpa presumida da ré ficou demonstrada pela colisão traseira, corroborada por testemunhos e laudos periciais que evidenciam o não respeito à distância de segurança, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB, arts. 28 e 29, II).

2. Não foram identificados danos estéticos significativos nem perda de capacidade laboral que justificassem a pensão requerida, visto que a autora manteve sua capacidade de trabalho após o acidente, inclusive ocupando cargo público.

3. Quanto aos danos morais, manteve-se o valor fixado em R$ 7.000,00, por estar de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado para compensar o abalo sofrido.

4. Reformou-se a sentença para fixar os juros de mora a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da ré desprovido.

6. Recurso da autora parcialmente provido para fixar os juros de mora a partir do evento danoso.

Tese de julgamento:

1. Presume-se a culpa do condutor que colide na traseira do veículo à sua frente, cabendo-lhe demonstrar elementos que afastem essa presunção.

2. Em casos de responsabilidade extracontratual por danos morais, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

* Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), art. 28 e art. 29, II.

* Código Civil (CC/2002), art. 944.

* Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

* STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.954.548/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.05.2022.

* TJDF, APC 07043.30-52.2022.8.07.0003, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 10/09/2024, publ. PJe 23/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela ré Isadora; e dar parcial provimento ao recurso interposto pela autora Shirley.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/11/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

S
HIRLEY GOMES BECKMAN
(autora) e
ISADORA NORBIM DE OLIVEIRA
(ré) interpuseram, em peças distintas, recurso de apelação em razão da respeitável sentença de id. 8241832 (fls. 01-9) integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 8241842 (fls. 01-3) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Vitória – Comarca da capital, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão ... apenas para CONDENAR a requerida ISADORA NORBIM DE OLIVEIRA ao pagamento de danos morais, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) à autora, com a incidência de juros moratórios e correção monetária pela SELIC, a partir do presente arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ” (fls. 08-9).

Em razão da feição sucumbencial, condenou-se “a autora e a requerida Isadora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ... em 15% (quinze) sobre o valor da condenação por entender razoável o patamar em vista das disposições contidas no art. 85, § 2º e incisos, do CPC,” sendo que “do percentual a que foram condenados ... a título de honorários de sucumbência, deve ser direcionada a proporção de 30% (trinta por cento) ao patrono da parte autora (pagos pela requerida Isadora), 30% (trinta por cento) em favor do patrono da requerida Isadora (pagos pela autora) e 40% (quarenta por cento), em favor do patrono da requerida Renata (pagos pela autora)” (id. 8241832 - fl. 09).

Nas razões recursais de id. 8241837 (fls. 01-9) a apelante Shirley Gomes Beckman alegou, em síntese, que: 1) a indenização a título de dano moral deve ser “majorada ... para o patamar não inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), haja vista a inequívoca gravidade das lesões sofridas” (fl. 05); 2) também é devida a indenização pelo dano estético, pois “do acidente adquiriu uma cicatriz na face interna e lateral do tornozelo direito, limitação de movimentos do tornozelo, e edema residual do pé direito” (fl. 05); 3) “diante da invalidez permanente em 60% de um membro (inferior) tão importante, evidente que na prática, parte da capacidade laborativa da apelante foi comprometida”, de modo que essa “limitação de parte da capacidade laborativa é suficiente para justificar o pensionamento” (fl. 07); e 4) os juros de mora no caso devem “fluir desde o evento danoso” (fl. 08).

Requereu que seja provido o recurso, reformada a sentença para majorar a indenização por danos morais, assim como para acolher o pedido de indenização por danos estéticos e condenar a ré “ao pagamento de pensionamento até os 72 anos de idade, em decorrência da perda da capacidade laborativa” (id. 8241837 - fl. 09).

Já nas razões da apelação interposta por Isadora Norbim de Oliveira (id. 8241846, fls. 01-20), sustentou-se, em síntese, que: 1) “a Apelante trouxe ao processo outros documentos e provas que, ao que já se viu, serviram para infirmar suas pretensões indenizatórias principais (indenizações pela aludida perda da capacidade laboral e por danos estéticos), e também demonstram (ou deveriam ter demonstrado, fossem elas examinadas e referidas com a necessária atenção pelo D. Prolator da Sentença) que o acidente ocorreu POR CULPA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA, em vista da dinâmica dos corpos e das avarias identificadas no lauto de fls. 61/75 do (acervo digitalizado acessível pelo link
https://drive.google.com/drive/folders/1TzxZCaE9oNK0c0b

Cr67yDcZTVEbc4Yz), em cuja garupa viajava a recorrida” (fl. 07); 2) deve ser reconhecida a má-fé da autora “pela patente tentativa de ALTERAR A VERDADE DOS FATOS para obter provimento condenatórios de índole reparatória” (fl. 16); 3) houve errônea fixação dos honorários de sucumbência.

Requereu que seja provido o recurso, reformada a sentença para julgar “improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado na exordial, com a inversão do ônus de sucumbência”

Foram apresentadas contrarrazões pela autora no id. 8241851 e pela ré Isadora no id. 8241845, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

*

O SR. ADVOGADO GUSTAVO VARELLA CABRAL:-

Eminente Desembargador Presidente, eminentes Desembargadores que compõem essa Câmara. Eu saúdo a todos. Douto Procurador de Justiça, nosso ilustre e amado doutor Eliezer, também saúdo ao Ministério Público na pessoa de Vossa Excelência. Os colegas todos presentes, peço vênia para saudá-los, na pessoa do doutor Thiago Simões e os demais presentes.

A história desses autos, desse processo, dessa questão, falo aqui pela ré originária Isadora Norbim e ora apelante também, porque são dois recursos interpostos nesse tribunal; é a seguinte. Peço vênia, porque o processo já conta com 14 anos de tramitação. No ano de 2006, 1º de janeiro de 2006, em Camburi, a pista no sentido Porto de Tubarão, na pista da direita, a pista próxima ao acostamento ali existente àquela época, hoje ainda existe, mas é decotado por alguns pontos de ônibus. A apelante Isadora vinha conduzindo o seu veículo, quando ela foi surpreendida pela batida na lateral do seu veículo, de uma motocicleta, dia 1º de janeiro de 2006. Ambos os passageiros da motocicleta, o piloto e a sua garupa, caíram ao chão com o impacto, tiveram fratura, ambos na perna esquerda, na parte final, no terço final da perna esquerda, ambos tiveram a fratura. A polícia militar chegou ali, foi feito um boletim de acidente de trânsito rapidinho, não tem absolutamente nenhum croqui nisso. Ouvida uma testemunha que vinha com o carro atrás desse veículo da apelante Isadora. E vida que segue.

Muito bem. Quatro anos e meio depois desse acidente, essa ação, como esse processo teve início, com o ajuizamento de uma inicial, aonde a apelante também aqui, a autora originária, Shirley Beckman, demandou em desfavor de Isadora, três pedidos. Três pedidos indenizatórios. O dano moral, pelo constrangimento sofrido com o acidente; o dano estético, em virtude de uma alegada cicatriz, de uma alegada lesão sofrida; e lucros cessantes que ela postulava fossem fixados até que ela completasse 72 (setenta e dois) anos de vida. Ela tinha 27 ou 28 na época. Ou seja, alguma coisa em torno de 42 (quarenta e dois) anos, multiplicados o valor de um salário-mínimo e meio por esse tempo todo que fosse, até ela completar os 72 anos de idade.

Primeiro grau de jurisdição, houve uma sentença na 6ª Vara Cível de Vitória, o reconhecimento da prescrição, em vista do fato de que essa ação teria sido ajuizada, passados mais de três anos do prazo prescricional do ajuizamento das ações originárias.

Essa decisão, então, extinguindo o processo, foi sobre esse argumento.

Dessa decisão, a ora apelante e apelada, a autora originária apelou, recorreu. Esta Câmara, ao argumento de que o prazo aplicado à espécie de julgamento deveria ser o de contrato de seguro das seguradoras das ações acidentárias, deu provimento ao apelo, mandou que os autos voltassem ao primeiro grau para a instrução. A ora apelante Isadora tentou interpor recurso especial, não conseguiu a admissibilidade desse recurso e esse processo então retornou para a instrução. Na instrução, ressaltando que a inicial veio acompanhada de três documentos, a saber: cópia no boletim de acidente de trânsito; cópia da ficha de internação médica, onde constata efetivamente a lesão na perna esquerda da autora Shirley; e cópia de um documento chamado de laudo pericial, atestado pericial, feito pelo, supostamente, o timbre é do Estado, supostamente por um médico legal da Secretaria de Segurança Pública, do DETRAN, onde dava que a autora teria perdido 60% de mobilidade nesse membro lesado.

Durante a instrução, as seguintes provas foram produzidas pela ora apelante e ré originária. Primeiro, o laudo pericial feito pelo DETRAN, nos veículos que efetivamente tinham envolvido no acidente, porque ambos foram recolhidos, o carro e a motocicleta. Nesse laudo fotográfico, onde há exame técnico da prova dos veículos, das avarias, laudo fotográfico, há constatação de que a batida, a colisão, se dera na lateral do veículo e não no seu capô. Não há nenhum amassamento, nenhuma arranhadura, absolutamente nada no capô. E se efetivamente o veículo automóvel colhesse a moto na sua traseira, ficaria pelo menos alguma arranhadura no capô. Ainda que não ficasse, mas não ficaria na lateral. O ponto de impacto foi evidente na lateral, porque a motocicleta vinha pela lateral, não viu o carro, quis entrar de inopino e causou o acidente.

Muito bem. Mais do que isso. O argumento de que a colisão se dera pela traseira não se coaduna com as próprias fotografias. A fotografia, o laudo do DETRAN mostra as arranhaduras na lateral da motocicleta que caiu e a parte de trás está íntegra. Farolete, placa, etc. Vamos guardar essa informação, eminentes Desembargadores.

Além disso, foi solicitado pela apelante Isadora que a Assembleia Legislativa, porque tomou conhecimento que a autora era funcionária da Assembleia Legislativa desde 1999, seis anos ou sete anos antes do acidente, pedisse a ficha funcional. E na ficha funcional, junto com a ficha funcional, veio a seguinte informação. Um ano e meio após o acidente, esse do qual ela fora vitimada, um ano e meio, ela que era assessora parlamentar, fez um exame admissional para ser promovida na condição de motorista do gabinete parlamentar. Motorista. Essa que tinha sofrido um ano antes ou dois anos antes um acidente de qual teria sofrido, teria decorrido a perda de 60% da mobilidade. Nesse laudo, do médico da Assembleia, servidor público, Vossas Excelências sabem o rigor que o Estado tem, aliás qualquer empresa, mas o Estado mais ainda, para admitir um funcionário no que diz respeito às questões médicas. Todos nós já fizemos exames admissionais para exercício de função pública nessa situação. Não há absolutamente nenhuma referência a nenhum tipo de machucado, a nenhum tipo de cicatriz, muito menos a história das lesões, que dois anos e meio depois teriam sido constatados. O laudo pericial foi feito, o laudo que diz que ela teria sofrido 60% foi feita dois anos e meio depois do exame na Assembleia e três anos e meio depois do acidente.

Além de tudo, esse laudo da Polícia Civil não traz número algum de processo. Vossas Excelências sabem muito bem que ninguém chega ao Estado e diz, olha, eu quero um laudo assim, sem que tenha absolutamente uma ordem de uma autoridade. Faz referência a um delegado do 7º Juizado Criminal, que a gente sabe que não existe delegado do 7º Juizado. Pode até ser acionado por ele, mas não existe, enfim. Todas essas circunstâncias.

Na sentença de primeiro grau, o eminente magistrado, ao argumento de que não havia prova, a autora originária não logrou demonstrar a tal da alegada lesão estética, negou provimento ao pedido de indenização por danos estéticos. Também Sua Excelência, ao argumento de que a prova trazida técnica, feita na Assembleia Legislativa, infirmava o laudo, negou provimento aos lucros cessantes. Não obstante, talvez por um equívoco na interpretação da prova técnica, o eminente magistrado disse que houve uma colisão por trás, provocada pela autora e ora apelante, pela ré e ora apelante Isadora e que, por conta disso, ela deveria arcar com uma indenização em favor da autora originária de valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). A pergunta é a seguinte, o risco de sucumbir a uma demanda, uma condenação que poderia hoje saltar à casa dos dois milhões, a sentença muito bem fundamentada, afastou com base na prova dos autos. Poderia então ficar a requerida, a apelante Isadora, satisfeita com isso. Mas não! Não, porque foi imputada a ela uma conduta que efetivamente ela não praticou. A prova dos autos é categórica nesse sentido.

Mais do que isso, além de tudo. Há uma ineludível má-fé. Os procuradores e as partes devem, conforme o legislador passado, presente do Código de Processo Civil diz, as partes e seus procuradores devem observar a lealdade e boa-fé. E não, essa lealdade não está contingenciada ao fato da pessoa ser beneficiária ou não da assistência judiciária. Não, a lealdade e boa-fé se exige a todos.

Até aqui a eminente colega que representou a autora nos processos, muitas vezes recebemos documentos, informações dos clientes recortados, decotados, às vezes, faltando; e ela formulou o pedido indenizatório conforme sua cliente lhe demandara. Mas se soubesse, eu tenho certeza, se a colega soubesse que esse pedido de indenização por parcial lesão incapacitante não poderia ocorrer, pelo menos não daquele acidente, por conta exatamente do laudo que a autora originária colhera da Assembleia Legislativa para assumir a função de motorista do gabinete parlamentar. Motorista do gabinete parlamentar. Isso é ineludivelmente uma conduta ardilosa, é uma conduta de má-fé.

Então, diante de todos esses argumentos, eminentes Desembargadores, pedindo vênias pela demora aqui, precisava fazê-lo, é que Isadora Norbim de Oliveira postula, seja acolhido o pedido e provido o apelo, para proclamá-la não responsável pelo acidente, extirpando evidentemente a condenação por danos morais, conforme sentença de primeiro grau; e mantida a sentença nos dois capítulos anteriores. Por via de consequência lógica, negado provimento ao apelo de Shirley Gomes Beckman e reconhecida a má-fé com as suas consequências processuais e materiais que Vossas Excelências bem sabem aplicar.

Muito obrigado pela atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Eminente presidente, cumprimento o doutor Gustavo e, considerando toda a sustentação oral, eu peço o retorno dos autos, com as notas taquigráficas, para poder analisar de uma maneira mais aprofundada este processo.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 19/11/2024

V O T O - V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-Shirley Gomes Beckman (autora) e Isadora Norbim De Oliveira (ré) interpuseram, em peças distintas, recurso de apelação em razão da respeitável sentença de id. 8241832 (fls. 01-9) integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 8241842 (fls. 01-3) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Vitória – Comarca da capital, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão ... apenas para CONDENAR a requerida ISADORA NORBIM DE OLIVEIRA ao pagamento de danos morais, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) à autora, com a incidência de juros moratórios e correção monetária pela SELIC, a partir do presente arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ” (fls. 08-9).

Em razão da feição sucumbencial, condenou-se “a autora e a requerida Isadora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ... em 15% (quinze) sobre o valor da condenação por entender razoável o patamar em vista das disposições contidas no art. 85, § 2º e incisos, do CPC,” sendo que “do percentual a que foram condenados ... a título de honorários de sucumbência, deve ser direcionada a proporção de 30% (trinta por cento) ao patrono da parte autora (pagos pela requerida Isadora), 30% (trinta por cento) em favor do patrono da requerida Isadora (pagos pela autora) e 40% (quarenta por cento), em favor do patrono da requerida Renata (pagos pela autora)” (id. 8241832 - fl. 09).

De início, esclareço que farei o julgamento em conjunto de ambas apelações, dada a abrangência das matérias expendidas no recurso da autora e a relação de prejudicialidade delas com as proposições apresentadas na apelação da ré.

Nas razões recursais de id. 8241837 (fls. 01-9) a apelante Shirley Gomes Beckman alegou, em síntese, que: 1) a indenização a título de dano moral deve ser “majorada ... para o patamar não inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), haja vista a inequívoca gravidade das lesões sofridas” (fl. 05); 2) também é devida a indenização pelo dano estético, pois “do acidente adquiriu uma cicatriz na face interna e lateral do tornozelo direito, limitação de movimentos do tornozelo, e edema residual do pé direito” (fl. 05); 3) “diante da invalidez permanente em 60% de um membro (inferior) tão importante, evidente que na prática, parte da capacidade laborativa da apelante foi comprometida”, de modo que essa “limitação de parte da capacidade laborativa é suficiente para justificar o pensionamento” (fl. 07); e 4) os juros de mora no caso devem “fluir desde o evento danoso” (fl. 08).

Requereu que seja provido o recurso, reformada a sentença para majorar a indenização por danos morais, assim como para acolher o pedido de indenização por danos estéticos e condenar a ré “ao pagamento de pensionamento até os 72 anos de idade, em decorrência da perda da capacidade laborativa” (id. 8241837 - fl. 09).

Já nas razões da apelação interposta por Isadora Norbim de Oliveira (id. 8241846, fls. 01-20), sustentou-se, em síntese, que: 1) “a Apelante trouxe ao processo outros documentos e provas que, ao que já se viu, serviram para infirmar suas pretensões indenizatórias principais (indenizações pela aludida perda da capacidade laboral e por danos estéticos), e também demonstram (ou deveriam ter demonstrado, fossem elas examinadas e referidas com a necessária atenção pelo D. Prolator da Sentença) que o acidente ocorreu POR CULPA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA, em vista da dinâmica dos corpos e das avarias identificadas no lauto de fls. 61/75 do (acervo digitalizado acessível pelo linkhttps://drive.google.com/drive/folders/1TzxZCaE9oNK0c0b

Cr67yDcZTVEbc4Yz), em cuja garupa viajava a recorrida” (fl. 07); 2) deve ser reconhecida a má-fé da autora “pela patente tentativa de ALTERAR A VERDADE DOS FATOS para obter provimento condenatórios de índole reparatória” (fl. 16); 3) houve errônea fixação dos honorários de sucumbência.

Requereu que seja provido o recurso, reformada a sentença para julgar “improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado na exordial, com a inversão do ônus de sucumbência”.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora no id. 8241851 e pela ré Isadora no id. 8241845, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

A matéria em ambos recursos versa sobre responsabilidade civil extracontratual sob a narrativa de culpa na causação de acidente na direção de veículo, cujos aspectos fático-probatórios foram analisados pelo MM. Juiz de primeiro grau com base na seguinte fundamentação:

[...]

Do que consta dos autos, verifico que merece prosperar a narrativa da exordial da dinâmica do acidente.

No Boletim de Ocorrência de Trânsito-BOAT, de fls.12-14, a autoridade policial que o lavrou, em que pese não tenha presenciado o sinistro, indicou o que pode constatar pelo relato dos presentes, quando de sua chegada ao local, narrando que ‘a colisão do V3 contra o V1 deu-se em sua parte traseira [...]’, identificando como V3 o veículo conduzido pela requerida Isadora e V1 a motocicleta em que transitava a autora.

O relatado fora corroborado não só pela versão da autora, mas também pela testemunha que trafegava pelo local e pôde visualizar o acidente, tendo mencionado que a motocicleta trafegava em baixa velocidade quando foi atingida na parte traseira pelo veículo da autora, impulsionando a moto contra uma bicicleta que transitava de forma paralela ao meio fio, identificada como V2 no boletim.

A testemunha que presenciou os fatos, de nome Ivanildo Barbosa Sampaio também compareceu em Juízo, tendo prestado depoimento em fl. 305, confirmando a colisão traseira na motocicleta, enquanto se encontrava transitando de forma regular na via.

Corrobora, ainda, a versão da parte autora acerca do acidente o laudo produzido pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil, fls. 60-74, juntado pela própria requerida, uma vez que, em que pese não tenha o órgão feito menção à qualquer hipótese da dinâmica do acidente, narra a existência de danos com resquício de tinta vermelha impressa na parte frontal do veículo, à esquerda, conforme foto em fls. 65 e 67, demonstrando que o ponto de colisão inicial se deu entre a frente do veículo e a traseira da motocicleta, que, inclusive, demonstrou-se a parte mais avariada da moto, como se observa de fls. 71-75.

Assim, do que se observa dos autos é que, ainda que estivessem todas as partes trafegando dentro da velocidade permitida para a via, o que não se pode auferir, não guardou a requerida a distância de segurança necessária, de modo a evitar o abalroamento do veículo conduzido à sua frente, o que deu causa à colisão.

Neste sentido é claro o Código de Trânsito Brasileiro, ao determinar que os condutores observem o dever de cautela, de modo a resguardar distância frontal e lateral dos demais veículos e evitar a ocorrência de sinistros. Senão, vejamos:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...] II -o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Art. 192. Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo:

Infração – grave;

Penalidade - multa.

Nesse passo, é importante ressaltar que, em razão das disposições acima mencionadas, presume-se a culpa do condutor que colide na traseira do veículo que trafega à sua frente, no caso, da requerida, cabendo a esta, na hipótese, demonstrar que o condutor da motocicleta em que trafegava a autora adotou conduta no dia dos fatos diversa da esperada e prevista pela legislação de trânsito, o que, contudo, não se constata dos autos.

[...]

Nesse contexto, a interpretação epigrafada está perfeita, uma vez que a Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), estabelece que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28) e guardar distância de segurança frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas (art. 29, II).

Destarte, é presumida a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo na traseira de outro, pois, normalmente, este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente.

Assim, denota-se que o conjunto probatório (testemunhal, fl. 305, e documental com relevância ao laudo pericial e fotos às fls. 61-5) foi plenamente capaz de confirmar a alegação da autora de que ela estava na motocicleta que “trafegava em baixa velocidade quando foi atingida na parte traseira pelo veículo GM-Corsa (placas GWV1952 – fls. 13-4) conduzido pela requerida Isadora, impulsionando a motocicleta contra uma bicicleta que transitava de forma paralela ao meio-fio, identificada como V2 no boletim (fls. 13-4, dos autos físicos).

Logo, acertada a conclusão de que quem deu causa ao acidente foi a ré Isadora, sobre a dinâmica do acidente vale destacar a seguinte fundamentação da r. sentença:

[...]

Corrobora, ainda, a versão da parte autora acerca do acidente o laudo produzido pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil, fls.60-74, juntado pela própria requerida, uma vez que, em que pese não tenha o órgão feito menção à qualquer hipótese da dinâmica do acidente, narra a existência de danos com resquício de tinta vermelha impressa na parte frontal do veículo, à esquerda, conforme foto em fls.65 e 67, demonstrando que o ponto de colisão inicial se deu entre a frente do veículo e a traseira da motocicleta, que, inclusive, demonstrou-se a parte mais avariada da moto, como se observa de fls. 71-75.

[...]

Em situação que acredito assemelhada com a que se verifica no processo, cito o seguinte aresto do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. (...). 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). (...). 3.
Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes
. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o motorista réu não conseguiu afastar a presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento 16-05-2022, data da publicação/fonte DJe 20-06-2022)

A autora ainda buscou no recurso majorar a indenização por danos morais, assim como ver acolhido o pedido de indenização por danos estéticos e também a condenação da ré “ao pagamento de pensionamento até os 72 anos de idade, em decorrência da perda da capacidade laborativa” (id. 8241837 - fl. 09).

Sobre esses pontos, o MM. Juiz de primeiro grau interpretou a matéria com base na seguinte fundamentação:

[...]

Em relação à incapacidade laborativa, verifico que não merecem prosperar as alegações da parte autora.

Isso porque, a despeito da alegada impossibilidade para o labor que manifesta a autora na exordial, demonstrou a parte requerida o contrário, comprovando que, à época do sinistro a autora esteve desempregada, sendo que, posteriormente, foi admitida em cargo público comissionado junto à Assembleia Legislativa, ocasião em que, uma de suas funções era justamente a de conduzir veículo, conforme fls. 320-321, o que demonstra a ausência de redução da capacidade laborativa, mesmo diante da lesão em seu tornozelo.

Ademais, insta frisar que em que pese o laudo do DML, de fl. 16, indique a limitação “funcional”, o faz se referindo ao membro lesionado em razão do acidente, não relacionando-se com a capacidade laborativa da autora, o que, como visto, em nada restou afetada em razão da lesão no tornozelo.

(...)

O mesmo se aplica aos danos estéticos que alega ter sofrido a autora, uma vez que resumiu-se o pleito às simples alegações lançadas na exordial, não tendo a parte demonstrado, por qualquer meio, a existência de dano superficial à lesão sofrida em razão do acidente que cause constrangimento ou situação de mal estar.

Por outro lado, em relação ao pleito de danos morais, verifico que merece acolhimento a pretensão, considerando que, ainda que não se constate a perda da capacidade laborativa, a autora efetivamente sofreu lesão em razão do acidente, o que fere o direito à integridade física da autora, submetendo-a, inclusive à realização de cirurgia para tratamento do membro atingido, tornozelo, que, inclusive, sofreu limitação de suas funções. Assim, registro que a situação vivenciada pela autora, extrapola o mero aborrecimento, tendo ocasionado abalo emocional/psíquico.

É o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E ESTÉTICO. VALORAÇÃO. I - Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. II - Os elementos constantes nos autos não infirmam a declaração de hipossuficiência, na acepção da lei, da ré, razão pela qual faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. III - Em regra, os efeitos da gratuidade de justiça não retroagem para alcançar atos anteriores à concessão do benefício. Todavia, formulado o pedido na origem e não analisado pelo Juízo a quo, a concessão excepcionalmente terá efeitos retroativos a partir da contestação. IV - Os deveres do condutor do automóvel de zelar pela segurança no trânsito e pela incolumidade dos pedestres, arts. 28 e 29, § 2º, do CTB, não foram observados pela ré, e, por outro lado, a autora não teve a atenção necessária ao atravessar o estacionamento com trânsito de automóveis, por isso ficou configurada a culpa concorrente pelo atropelamento. V - As lesões corporais sofridas pela autora, com a necessidade de procedimento cirúrgico e de sucessivas idas ao hospital, lhe causaram angústia e estresse, que extrapolaram o mero aborrecimento da vida cotidiana e atingiram a sua integridade psíquica e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. VI - O dano estético reflete modificação permanente no físico, decorrente de feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos na pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos no corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias, o que ficou comprovado nos autos. VII - A valoração da compensação moral e estética deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Reduzida a quantia indenizatória por dano moral fixada pela r. sentença, em razão do reconhecimento da culpa concorrente. VIII - Apelação da ré parcialmente provida. Apelação da autora provida. (Acórdão 1754081, 07229242220198070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Na forma do Art. 944, do Código Civil, a compensação financeira deve ser valorada de acordo com a extensão do dano, sendo que, em relação ao dano moral, se manifestou o C. STJ que este também deve ser arbitrado com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse rumo, entendo que o valor da indenização pelo dano moral é destinado a compensar o constrangimento sofrido pela requerente e a punir a requerida, desestimulando-a de igual prática no futuro, devendo ser respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se, para tanto, os motivos, as circunstâncias, as consequências do ato e as condições do causador do dano.

Nesse passo, diante do que fora exposto nos autos e, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à autora, valor que reputo adequado à reparação pretendida.

[...]

Afigura-se definida a responsabilidade pelo acidente de modo desfavorável à ré, mas para a indenizabilidade postulada subsiste a necessidade de demonstração do dano experimentado por quem alega ter sofrido.

No caso, essa questão material foi – segundo observância do princípio do livre convencimento motivado (arts. 371 e 436, do CPC) – bem analisada na r. sentença, uma vez que a autora não conseguiu demonstrar prova concreta da perda da capacidade laborativa e as lesões decorrentes do acidente não tiveram grau expressivo a ponto de caracterizar o dano estético, ou seja, somente presente nos autos os requisitos caracterizadores do dano moral devidamente reconhecido na r. sentença.

A propósito, parece-me que não é o caso de majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, uma vez que o magistrado sentenciante observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de modo a reparar adequadamente o dano suportado pela ofendida (com a devida interpretação do art. 944, do CC), não se afigura irrisório e nem exorbitante o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) fixados no caso vertente, mormente se considerado aresto em situação similar ao caso julgado, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...). MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. (...). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3. Reconhecida a culpa dos Réus pelo acidente de trânsito ao avançar sinal vermelho, vindo a colidir com a motocicleta conduzida pelo Autor em cruzamento e a causar, por conseguinte, o dano, exsurge o dever de indenizar. (...). 6. Constatada a conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física, deve o agente arcar com o prejuízo moral causado. 7.
Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária
. 8. Do cotejo entre as circunstâncias preponderantes para a fixação da verba indenizatória, quais sejam, o grau de culpa do ofensor e da vítima, a gravidade do dano, as condições pessoais das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabível, no caso, a manutenção do
valor da indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. (TJDF; APC 07043.30-52.2022.8.07.0003; 191.9457; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 10/09/2024; Publ. PJe 23/09/2024)

Nessa linha de fundamentação, tenho que o recurso da ré não merece guarida, e em relação ao recurso interposto pela autora o único ponto que merece provimento é o marco de incidência dos juros, que deve seguir o enunciado da Súmula n. 54, do STJ, uma vez que “tratando de condenação para reparação de danos morais no âmbito da responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso”, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...). JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULAS 54 E 362/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que, em se tratando de condenação para reparação de danos morais no âmbito da responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, e a correção monetária incide desde a data do arbitramento, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ, respectivamente. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.414.009/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, data do julgamento: 11-03-2024, data da publicação/fonte DJe 14-03-2024).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso da ré e dou
parcial provimento
ao recurso da autora para, reformando em parte a respeitável sentença, fixar os juros de mora a partir do evento danoso, ficando mantido o arbitramento da verba honorária estabelecido na r. sentença, dada a sucumbência mínima das rés.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sim, senhor Presidente, eu tenho sim condição de voto e já me manifestei no PJe, acompanhando integralmente o eminente Relator e ouvi atentamente a sustentação oral do Doutor Varela, na última sessão, mas a dinâmica do acidente, para mim, também, está devidamente comprovada e acompanho a proposta de voto do eminente Relator, negar provimento ao recurso e dar provimento parcial.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDEN-TE):-

O processo permanecerá em pauta para correr na próxima sessão ou quando for possível o voto do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 10/12/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares, trata-se de apelações cíveis interpostas por
SHIRLEY GOMES BECKMAN
e por
ISADORA NORBIM DE OLIVEIRA
, eis que irresignadas com a r. sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada com o intento indenizatório, em virtude de acidente de trânsito.

Na sessão do dia
12/11/2024
, em razão da sustentação oral empreendida pelo douto representante da parte, o eminente Relator solicitou o retorno dos autos e deu continuidade ao julgamento em
19/11/2024
, concluindo por negar provimento ao recurso da Ré e dar parcial provimento ao recurso da Autora, tão somente para fixar os juros de mora a partir do evento danoso.

O voto de relatoria foi integralmente acompanhado pela culta Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Após, o julgamento foi suspenso e os autos vieram ao meu Gabinete para manifestação, já que no dia
19/11/2024
eu me encontrava em gozo de abono, conforme o Ato E nº 642/2024.

Pois bem. Inobstante as judiciosas razões recursais, entendo que a prova dos autos conduz à conclusão de que a dinâmica do acidente, e os danos dele advindos, atraem o dever de indenizar nos exatos termos consignados na r. sentença recorrida.

Outrossim, como bem pontuou o eminente Relator, incide na hipótese a Súmula nº 54 do STJ, segundo a qual “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Assim, sem mais delongas, conheço do recursos para

NEGAR PROVIMENTO
o recurso da Ré e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Autora, nos termos do voto do insigne Relator.

É como voto.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 0013837-08.2010.8.08.0024
.

APELANTE/
APELADA
:

SHIRLEY GOMES BECKMAN
.

APELAD
A/APELANTE
:
ISADORA NORBIM DE OLIVEIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Shirley Gomes Beckman (autora) e Isadora Norbim De Oliveira (ré) interpuseram, em peças distintas, recurso de apelação em razão da respeitável sentença de id. 8241832 (fls. 01-9) integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 8241842 (fls. 01-3) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Vitória – Comarca da capital, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão ... apenas para CONDENAR a requerida ISADORA NORBIM DE OLIVEIRA ao pagamento de danos morais, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) à autora, com a incidência de juros moratórios e correção monetária pela SELIC, a partir do presente arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ” (fls. 08-9).

Em razão da feição sucumbencial, condenou-se “a autora e a requerida Isadora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ... em 15% (quinze) sobre o valor da condenação por entender razoável o patamar em vista das disposições contidas no art. 85, § 2º e incisos, do CPC,” sendo que “do percentual a que foram condenados ... a título de honorários de sucumbência, deve ser direcionada a proporção de 30% (trinta por cento) ao patrono da parte autora (pagos pela requerida Isadora), 30% (trinta por cento) em favor do patrono da requerida Isadora (pagos pela autora) e 40% (quarenta por cento), em favor do patrono da requerida Renata (pagos pela autora)” (id. 8241832 - fl. 09).

De início, esclareço que farei o julgamento em conjunto de ambas apelações, dada a abrangência das matérias expendidas no recurso da autora e a relação de prejudicialidade delas com as proposições apresentadas na apelação da ré.

Nas razões recursais de id. 8241837 (fls. 01-9) a apelante Shirley Gomes Beckman alegou, em síntese, que: 1) a indenização a título de dano moral deve ser “majorada ... para o patamar não inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), haja vista a inequívoca gravidade das lesões sofridas” (fl. 05); 2) também é devida a indenização pelo dano estético, pois “do acidente adquiriu uma cicatriz na face interna e lateral do tornozelo direito, limitação de movimentos do tornozelo, e edema residual do pé direito” (fl. 05); 3) “diante da invalidez permanente em 60% de um membro (inferior) tão importante, evidente que na prática, parte da capacidade laborativa da apelante foi comprometida”, de modo que essa “limitação de parte da capacidade laborativa é suficiente para justificar o pensionamento” (fl. 07); e 4) os juros de mora no caso devem “fluir desde o evento danoso” (fl. 08).

Requereu que seja provido o recurso, reformada a sentença para majorar a indenização por danos morais, assim como para acolher o pedido de indenização por danos estéticos e condenar a ré “ao pagamento de pensionamento até os 72 anos de idade, em decorrência da perda da capacidade laborativa” (id. 8241837 - fl. 09).

Já nas razões da apelação interposta por Isadora Norbim de Oliveira (id. 8241846, fls. 01-20), sustentou-se, em síntese, que: 1) “a Apelante trouxe ao processo outros documentos e provas que, ao que já se viu, serviram para infirmar suas pretensões indenizatórias principais (indenizações pela aludida perda da capacidade laboral e por danos estéticos), e também demonstram (ou deveriam ter demonstrado, fossem elas examinadas e referidas com a necessária atenção pelo D. Prolator da Sentença) que o acidente ocorreu POR CULPA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA, em vista da dinâmica dos corpos e das avarias identificadas no lauto de fls. 61/75 do (acervo digitalizado acessível pelo linkhttps://drive.google.com/drive/folders/1TzxZCaE9oNK0c0b

Cr67yDcZTVEbc4Yz), em cuja garupa viajava a recorrida” (fl. 07); 2) deve ser reconhecida a má-fé da autora “pela patente tentativa de ALTERAR A VERDADE DOS FATOS para obter provimento condenatórios de índole reparatória” (fl. 16); 3) houve errônea fixação dos honorários de sucumbência.

Requereu que seja provido o recurso, reformada a sentença para julgar “improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado na exordial, com a inversão do ônus de sucumbência”.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora no id. 8241851 e pela ré Isadora no id. 8241845, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

A matéria em ambos recursos versa sobre responsabilidade civil extracontratual sob a narrativa de culpa na causação de acidente na direção de veículo, cujos aspectos fático-probatórios foram analisados pelo MM. Juiz de primeiro grau com base na seguinte fundamentação:

[...]

Do que consta dos autos, verifico que merece prosperar a narrativa da exordial da dinâmica do acidente.

No Boletim de Ocorrência de Trânsito-BOAT, de fls.12-14, a autoridade policial que o lavrou, em que pese não tenha presenciado o sinistro, indicou o que pode constatar pelo relato dos presentes, quando de sua chegada ao local, narrando que ‘a colisão do V3 contra o V1 deu-se em sua parte traseira [...]’, identificando como V3 o veículo conduzido pela requerida Isadora e V1 a motocicleta em que transitava a autora.

O relatado fora corroborado não só pela versão da autora, mas também pela testemunha que trafegava pelo local e pôde visualizar o acidente, tendo mencionado que a motocicleta trafegava em baixa velocidade quando foi atingida na parte traseira pelo veículo da autora, impulsionando a moto contra uma bicicleta que transitava de forma paralela ao meio fio, identificada como V2 no boletim.

A testemunha que presenciou os fatos, de nome Ivanildo Barbosa Sampaio também compareceu em Juízo, tendo prestado depoimento em fl. 305, confirmando a colisão traseira na motocicleta, enquanto se encontrava transitando de forma regular na via.

Corrobora, ainda, a versão da parte autora acerca do acidente o laudo produzido pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil, fls. 60-74, juntado pela própria requerida, uma vez que, em que pese não tenha o órgão feito menção à qualquer hipótese da dinâmica do acidente, narra a existência de danos com resquício de tinta vermelha impressa na parte frontal do veículo, à esquerda, conforme foto em fls. 65 e 67, demonstrando que o ponto de colisão inicial se deu entre a frente do veículo e a traseira da motocicleta, que, inclusive, demonstrou-se a parte mais avariada da moto, como se observa de fls. 71-75.

Assim, do que se observa dos autos é que, ainda que estivessem todas as partes trafegando dentro da velocidade permitida para a via, o que não se pode auferir, não guardou a requerida a distância de segurança necessária, de modo a evitar o abalroamento do veículo conduzido à sua frente, o que deu causa à colisão.

Neste sentido é claro o Código de Trânsito Brasileiro, ao determinar que os condutores observem o dever de cautela, de modo a resguardar distância frontal e lateral dos demais veículos e evitar a ocorrência de sinistros. Senão, vejamos:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...] II -o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Art. 192. Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo:

Infração – grave;

Penalidade - multa.

Nesse passo, é importante ressaltar que, em razão das disposições acima mencionadas, presume-se a culpa do condutor que colide na traseira do veículo que trafega à sua frente, no caso, da requerida, cabendo a esta, na hipótese, demonstrar que o condutor da motocicleta em que trafegava a autora adotou conduta no dia dos fatos diversa da esperada e prevista pela legislação de trânsito, o que, contudo, não se constata dos autos.

[...]

Nesse contexto, a interpretação epigrafada está perfeita, uma vez que a Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), estabelece que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28) e guardar distância de segurança frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas (art. 29, II).

Destarte, é presumida a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo na traseira de outro, pois, normalmente, este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente.

Assim, denota-se que o conjunto probatório (testemunhal, fl. 305, e documental com relevância ao laudo pericial e fotos às fls. 61-5) foi plenamente capaz de confirmar a alegação da autora de que ela estava na motocicleta que “trafegava em baixa velocidade quando foi atingida na parte traseira pelo veículo GM-Corsa (placas GWV1952 – fls. 13-4) conduzido pela requerida Isadora, impulsionando a motocicleta contra uma bicicleta que transitava de forma paralela ao meio-fio, identificada como V2 no boletim (fls. 13-4, dos autos físicos).

Logo, acertada a conclusão de que quem deu causa ao acidente foi a ré Isadora, sobre a dinâmica do acidente vale destacar a seguinte fundamentação da r. sentença:

[...]

Corrobora, ainda, a versão da parte autora acerca do acidente o laudo produzido pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil, fls.60-74, juntado pela própria requerida, uma vez que, em que pese não tenha o órgão feito menção à qualquer hipótese da dinâmica do acidente, narra a existência de danos com resquício de tinta vermelha impressa na parte frontal do veículo, à esquerda, conforme foto em fls.65 e 67, demonstrando que o ponto de colisão inicial se deu entre a frente do veículo e a traseira da motocicleta, que, inclusive, demonstrou-se a parte mais avariada da moto, como se observa de fls. 71-75.

[...]

Em situação que acredito assemelhada com a que se verifica no processo, cito o seguinte aresto do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. (...). 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). (...). 3.
Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes
. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o motorista réu não conseguiu afastar a presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento 16-05-2022, data da publicação/fonte DJe 20-06-2022)

A
autora
ainda
buscou
no recurso
majorar a indenização por danos morais, assim
como ver

acolhi
d
o
o
pedido de indenização por danos estéticos e
também
a condenação da ré
“
a
o pagamento de pensionamento até os 72 anos de idade, em decorrência da perda da capacidade laborativa” (id. 8241837 - fl. 09).

Sobre esses pontos, o MM. Juiz de primeiro grau interpretou a matéria com base na seguinte fundamentação:

[...]

Em relação à incapacidade laborativa, verifico que não merecem prosperar as alegações da parte autora.

Isso porque, a despeito da alegada impossibilidade para o labor que manifesta a autora na exordial, demonstrou a parte requerida o contrário, comprovando que, à época do sinistro a autora esteve desempregada, sendo que, posteriormente, foi admitida em cargo público comissionado junto à Assembleia Legislativa, ocasião em que, uma de suas funções era justamente a de conduzir veículo, conforme fls. 320-321, o que demonstra a ausência de redução da capacidade laborativa, mesmo diante da lesão em seu tornozelo.

Ademais, insta frisar que em que pese o laudo do DML, de fl. 16, indique a limitação “funcional”, o faz se referindo ao membro lesionado em razão do acidente, não relacionando-se com a capacidade laborativa da autora, o que, como visto, em nada restou afetada em razão da lesão no tornozelo.

(...)

O mesmo se aplica aos danos estéticos que alega ter sofrido a autora, uma vez que resumiu-se o pleito às simples alegações lançadas na exordial, não tendo a parte demonstrado, por qualquer meio, a existência de dano superficial à lesão sofrida em razão do acidente que cause constrangimento ou situação de mal estar.

Por outro lado, em relação ao pleito de danos morais, verifico que merece acolhimento a pretensão, considerando que, ainda que não se constate a perda da capacidade laborativa, a autora efetivamente sofreu lesão em razão do acidente, o que fere o direito à integridade física da autora, submetendo-a, inclusive à realização de cirurgia para tratamento do membro atingido, tornozelo, que, inclusive, sofreu limitação de suas funções. Assim, registro que a situação vivenciada pela autora, extrapola o mero aborrecimento, tendo ocasionado abalo emocional/psíquico.

É o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E ESTÉTICO. VALORAÇÃO. I - Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. II - Os elementos constantes nos autos não infirmam a declaração de hipossuficiência, na acepção da lei, da ré, razão pela qual faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. III - Em regra, os efeitos da gratuidade de justiça não retroagem para alcançar atos anteriores à concessão do benefício. Todavia, formulado o pedido na origem e não analisado pelo Juízo a quo, a concessão excepcionalmente terá efeitos retroativos a partir da contestação. IV - Os deveres do condutor do automóvel de zelar pela segurança no trânsito e pela incolumidade dos pedestres, arts. 28 e 29, § 2º, do CTB, não foram observados pela ré, e, por outro lado, a autora não teve a atenção necessária ao atravessar o estacionamento com trânsito de automóveis, por isso ficou configurada a culpa concorrente pelo atropelamento. V - As lesões corporais sofridas pela autora, com a necessidade de procedimento cirúrgico e de sucessivas idas ao hospital, lhe causaram angústia e estresse, que extrapolaram o mero aborrecimento da vida cotidiana e atingiram a sua integridade psíquica e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. VI - O dano estético reflete modificação permanente no físico, decorrente de feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos na pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos no corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias, o que ficou comprovado nos autos. VII - A valoração da compensação moral e estética deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Reduzida a quantia indenizatória por dano moral fixada pela r. sentença, em razão do reconhecimento da culpa concorrente. VIII - Apelação da ré parcialmente provida. Apelação da autora provida. (Acórdão 1754081, 07229242220198070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Na forma do Art. 944, do Código Civil, a compensação financeira deve ser valorada de acordo com a extensão do dano, sendo que, em relação ao dano moral, se manifestou o C. STJ que este também deve ser arbitrado com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse rumo, entendo que o valor da indenização pelo dano moral é destinado a compensar o constrangimento sofrido pela requerente e a punir a requerida, desestimulando-a de igual prática no futuro, devendo ser respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se, para tanto, os motivos, as circunstâncias, as consequências do ato e as condições do causador do dano.

Nesse passo, diante do que fora exposto nos autos e, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à autora, valor que reputo adequado à reparação pretendida.

[...]

Afigura-se
definida
a
responsabilidade pelo acidente
de
modo desfavorável à ré
,
mas para a indenizabilidade postulada
subsiste a
necessidade d
e
demonstração do da
n
o
experimentado por quem alega ter sofrido.

No caso, essa
questão material
foi
–
segundo observância do
princípio do livre convencimento motivado
(arts. 371 e 436, do CPC)
– bem
analisada na r. sentença, uma vez que
a autora não conseguiu demonstrar
prova
concreta
da perda da capacidade
laborativa
e as lesões decorrentes do acidente não tiveram grau expressivo a ponto de caracterizar o dano estético,

ou seja, somente presente nos autos os requisitos caracterizadores do dano moral devidamente reconhecido na r. sentença.

A propósito,
parece-
me que não é o caso de majoração
d
o valor
arbitrado a título de indenização por danos morais,
uma vez que o magistrado sentenciante observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de modo a reparar adequadamente o dano suportado pela ofendida
(com a devida interpretação do art. 944, do CC)
, não se afigura irrisório
e nem exorbitante
o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) fixados no caso vertente,
mormente
se considerado aresto em situação similar ao caso julgado
,
como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...). MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. (...). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3. Reconhecida a culpa dos Réus pelo acidente de trânsito ao avançar sinal vermelho, vindo a colidir com a motocicleta conduzida pelo Autor em cruzamento e a causar, por conseguinte, o dano, exsurge o dever de indenizar.
(...).
6. Constatada a conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física, deve o agente arcar com o prejuízo moral causado. 7.
Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária
. 8. Do cotejo entre as circunstâncias preponderantes para a fixação da verba indenizatória, quais sejam, o grau de culpa do ofensor e da vítima, a gravidade do dano, as condições pessoais das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabível, no caso, a manutenção do
valor da indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. (TJDF; APC 07043.30-52.2022.8.07.0003; 191.9457; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 10/09/2024; Publ. PJe 23/09/2024)

Nessa linha de fundamentação, tenho que o recurso da ré não merece guarida, e em relação ao recurso interposto pela autora o único ponto que merece provimento é o marco de incidência dos juros, que deve seguir o enunciado da Súmula n.
54,
do STJ, uma vez que “tratando de condenação para reparação de danos morais no âmbito da responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso”,
como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
(...)
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(...)
. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULAS 54 E 362/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
. 2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que, em se tratando de condenação para reparação de danos morais no âmbito da responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, e a correção monetária incide desde a data do arbitramento, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ, respectivamente. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.414.009/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
data do julgamento:
11-
0
3-2024,
data da publicação/fonte
DJe 14-
0
3-2024).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso da ré e
dou

parcial
provimento
ao recurso
da autora para
,
reform
ando em parte
a respeitável sentença,
fixar os juros de mora a partir do evento danoso,
ficando mantido o arbitramento da verba honorária estabelecido na r. sentença, dada a sucumbência mínima das rés.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

Eminentes pares, trata-se de
apelações cíveis interpostas por
SHIRLEY GOMES BECKMAN
e por
ISADORA NORBIM DE OLIVEIRA
, eis que irresignadas com a r. sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada com o intento indenizatório, em virtude de acidente de trânsito.

Na sessão do dia
12/11/2024
, em razão da sustentação oral empreendida pelo douto representante da parte, o eminente Relator solicitou o retorno dos autos e deu continuidade ao julgamento em
19/11/2024
, concluindo por negar provimento ao recurso da Ré e dar parcial provimento ao recurso da Autora, tão somente para fixar os juros de mora a partir do evento danoso.

O voto de relatoria foi integralmente acompanhado pela culta Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Após, o julgamento foi suspenso e os autos vieram ao meu Gabinete para manifestação, já que no dia
19/11/2024
eu me encontrava em gozo de abono, conforme o Ato E nº 642/2024.

Pois bem. Inobstante as judiciosas razões recursais, entendo que a prova dos autos conduz à conclusão de que a dinâmica do acidente, e os danos dele advindos,
atraem o dever de indenizar nos exatos termos consignados na r. sentença
recorrida.

O
utrossim, como bem pontuou o eminente Relator, incide na hipótese a Súmula nº 54 do STJ, segundo a qual “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Assim, sem mais delongas,
conheço do recurso
s

para
NEGAR PROVIMENTO
o recurso da Ré e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Autora, nos termos do voto do insigne Relator.

É como voto.